Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723929-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, ARTHUR MOURA TREVISOL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO – VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA – DESCUMPRIMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso do autor em que pretende ver reconhecida a legitimidade de B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e bem assim, a sua responsabilidade pelo contrato de compra de venda de moeda estrangeira, impondo-lhe, em solidariedade com a primeira e terceira requeridas IEX CAMBIO TURISMO e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, a condenação que pesa contra estas empresas referidas. 2. Colhe-se do conjunto da instrução que o autor comprou da primeira requerida, a correspondente cambiária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, em 07/01/2020, a quantia de U$ 3.000,00, equivalentes a R$ 11.250,00, com promessa de entrega 04/05/2020, e em 21/01/2020 €$ 1.150,00, equivalentes a R$ 5.002,50, com promessa de entrega para 23/04/2020, realizando o pagamento conforme acordado (Num. 25433373 - Pág. 1/2). 3. Aproximando-se a data da entrega das moedas estrangeiras foi informado de que o contrato não seria cumprido, quando então celebrou com a primeira e a segunda requerida, a também a correspondente cambiária J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, o Acordo de Negociação de Devolução de Crédito, no valor de R$ 17.014,66, nele considerados os encargos (Num. 25433373 - Pág. 4/7). 4. A r. sentença recorrida, asseverando prestar-se a pretensão de inclusão da segunda e quarta requeridas, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA à prematura desconsideração da personalidade jurídica, só possível na fase de cumprimento de sentença, resolveu por excluí-las do processo e julgar procedentes os pedidos contra a primeira e terceira requeridas e condená-las solidariamente a pagar ao autor o valor acordado (R$ 17.014,66). 5. Pois bem. Conforme demonstrado no processo e reconhecido pela própria recorrida em sua contestação e contrarrazões, a primeira requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi sua correspondente cambiária desde 01/03/2015 até, segundo afirma, vínculos foram encerrados em 10/12/2019. Todavia, o documento do ID 25433576, expedido pelo Banco Central do Brasil e não impugnado pela recorrida, informa que o vínculo de correspondente cambiária mantido pela primeira com a quarta requerida perdurou de 15/10/2012 a 22 de janeiro de 2020. Assim aproveita à sua tese defensiva o argumento de que “... as últimas operações das empresas IEX e J&amp;B lançadas no sistema do BCB – enquanto vinculadas à B&amp;T Corretora – ocorreram em 10.12.2019” e de que “... resta comprovado que as empresas IEX e J&amp;B não realizaram operações cambiárias usando de vínculo com a Recorrida após 10.12.2019.” 6. Na forma do art. 2o, da Resolução no Resolução No 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 7. Para além desse normativo, trata-se de relação de consumo em razão da qual os fornecedores respondem solidariamente pelo vício e fato do serviço, na forma do art. 7o parágrafo único do CDC. 8. Tudo considerado, conheço do recurso, nesta parte, para afirmar a legitimidade da quarta requerida B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA para a presente ação. 9. E quanto ao mérito, pelas mesmas razões já discorridas, é de ser estendida a responsabilidade da recorrida pelo pagamento ao autor imputado à primeira e terceira recorrida. 10. De fato, está demonstrado no processo que a primeira requerida vendeu ao autor, enquanto correspondente cambiária da recorrida, moeda estrangeira para entrega futura, recebeu o pagamento correspondente e não lhe promoveu a entrega do produto. Irrelevante que tenha agido fora do mandado que lhe fora conferido ou em desacordo com as normas regulatórias expedidas pelo Banco Central. 11. É caso, portanto, de estender-se à requerida os efeitos da sentença que condenou a primeira e terceira requerida. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reconhecer a legitimidade da recorrida e lhe estender os efeitos da sentença. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXII da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido viola o Código de Defesa do Consumidor. Aponta que, indevidamente, está sendo responsabilizado o recorrente por ato ilícito de terceiro e que sequer participou do negócio jurídico. Alega que o acórdão recorrido tutela o consumidor na realização de um negócio nulo e ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 28398742. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito